Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-53.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face da sentença que rejeitou a denúncia por ele oferecida. Entendeu o sentenciante que a denúncia não apresentava indícios mínimos da prática delitiva a conferir justa causa à persecução penal. Alega a parte recorrente que preencheu todos os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Pede a reforma do decisum para que seja recebida, dando regular processamento ao feito.
II. Recurso próprio e tempestivo. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
III. O sistema recursal dos juizados especiais não contempla o recurso em sentido estrito. Assim, contra a decisão de rejeição liminar da denúncia cabe apelação criminal, a qual não se descaracteriza pelo erro da parte na sua denominação, se reunidos os demais requisitos, como forma e tempestividade. Razão pela qual conheço do presente recurso. (Acórdão 1267779, 07198940320208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Não há preclusão consumativa entre os Órgãos do Ministério Público no exercício de suas atribuições legais.
V. Na hipótese dos autos, não restou comprovado a dinâmica dos fatos descritas na denúncia, não tendo a vítima e a principal testemunha comparecido no dia da audiência preliminar.
VI. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. No entanto, ao lado de tais elementos, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal: “A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do demandado, não se pode permitir que a ação seja uma aventura irresponsável, lançando-se no polo passivo, sem nenhum critério, qualquer pessoa”. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205).
VII. No caso, ausente a elucidação dos fatos a rejeição da denúncia é medida que se impõe.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.